Tribunal: TJMT
Processo: 1019395-70.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019395-70.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIAN FERNANDO BERTOLO - CPF: 063.368.661-14 (ADVOGADO), GRACIANE ROCHA DA SILVA - CPF: 618.919.363-36 (PACIENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), CRISTIAN FERNANDO BERTOLO - CPF: 063.368.661-14 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO BERTOLO - CPF: 655.595.841-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BERTOLO - CPF: 655.595.841-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OPERAÇÃO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE ATOS PREPARATÓRIOS IMPUNÍVEIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. PACIENTE SUBMETIDA A CAUTELARES ANTERIORES. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADA. CONDIÇÃO DE FORAGIDA. ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. CONCESSÃO NÃO AUTOMÁTICA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente no âmbito da denominada Operação
Ruptura
, por suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e integração à organização criminosa armada.

II. Questão em discussão

2. São quatro as questões em discussão: (i) saber se a tese de ausência de justa causa material fundada na ocorrência de atos preparatórios impuníveis comporta análise na via estreita do habeas corpus; (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal; (iii) examinar a subsistência de contemporaneidade do decreto prisional em face do lapso temporal decorrido entre os fatos investigados e a ordem constritiva; (iv) analisar a viabilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar humanitária em razão da maternidade de filhos menores de doze anos de idade.

III. Razões de decidir

3. A insurgência defensiva que aduz a ausência de justa causa material, sob o argumento de que as condutas imputadas configurariam meros atos preparatórios impuníveis, demanda aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório, exercício cognitivo sabidamente inviável na via estreita e de rito célere do
habeas corpus
, conforme pacificado pelo Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR desta eg. Corte de Justiça.

4. A segregação provisória encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e por conveniência da instrução processual, dada a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
empregado, consistente na participação ativa da paciente em organização criminosa de grande alcance, ocupando posição de braço operacional (“lojista”), em estrutura dotada de mecanismos internos de intimidação e disciplina.

5.
O risco de reiteração delitiva resta patentemente demonstrado nos autos, haja vista que a paciente responde a outra ação penal em curso pelo delito de tráfico de drogas, tendo supostamente praticado os novos crimes apurados enquanto usufruía do benefício da liberdade provisória condicionada a medidas cautelares diversas, o que atesta a manifesta insuficiência e inadequação das restrições menos drásticas do art. 319 do CPP, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR.

6. Não subsiste a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema, porquanto a atualidade do perigo decorrente da liberdade da paciente (
periculum libertatis
) resta evidenciada não apenas pela permanência dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, mas notadamente por sua condição de foragida do distrito da culpa desde a deflagração da operação policial, circunstância que constitui fundamento autônomo e atual para resguardar a aplicação da lei penal, atraindo a incidência do Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR.

7. A substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar, com espeque no art. 318, V, do CPP e no precedente coletivo do c. STF, não possui caráter automático e irrestrito, admitindo mitigações em situações excepcionalíssimas. Na espécie, a gravidade do envolvimento com facção armada somada à condição de foragida e à ausência de demonstração de risco ou desamparo atual dos menores revelam que a benesse contraria o princípio da proteção integral da criança, uma vez que o ambiente doméstico manteria os infantes em contato direto com a estrutura delitiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. A análise detalhada sobre a tipicidade das condutas ou a ocorrência de atos preparatórios impuníveis é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída e veda dilação probatória. 2. A condição de foragido do distrito da culpa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade e consubstancia fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 3. O benefício da prisão domiciliar humanitária à mãe de filhos menores de doze anos de idade não é automático, podendo ser indeferido em hipóteses excepcionais em que a gravidade concreta do crime, o envolvimento com organização criminosa armada ou a situação de fuga evidenciarem a inadequação da medida frente ao princípio da proteção integral da criança”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 31; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 315, § 1º, 318, V, 318-A, 318-B e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STF, HC n. 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/03/2023; STJ, HC n. 550.511/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 26, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019395-70.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE(S):

Dr. CRISTIAN FERNANDO BERTOLO

Dr. PAULO SERGIO BERTOLO

PACIENTE:

GRACIANE ROCHA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Juína/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
no interesse do IP n. 1000725-36.2026.8.11.0015 (PJe), à custa de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/2006
, bem como pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/13
[Operação
Ruptura
].

Dessume-se dos autos que a prisão preventiva da paciente foi decretada em
01/12/2025
, no bojo da denominada Operação
Ruptura
. Posteriormente, em
31/03/2026
, o d. juízo singular
indeferiu
o pedido de revogação da custódia, oportunidade em que também
rejeitou
a pretensão defensiva de vê-la, ao menos, substituída pelo
recolhimento domiciliar
. Na sequência, em
04/05/2026
, o Ministério Público ofereceu
denúncia
em desfavor da paciente, sendo os autos então remetidos ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
ausência de contemporaneidade dos fatos
, porquanto as conversas que alicerçam a investigação datariam de fevereiro e março de 2025, configurando
hiato temporal superior a doze meses
entre os elementos indiciários e o decreto prisional, sem a superveniência de fatos novos; ao que aliam tese de
ausência de justa causa material
, ao argumento de que os diálogos transcritos revelariam mera cogitação condicionada à obtenção de recursos financeiros, consubstanciando
ato preparatório impunível
, nos termos do art. 31 do Código Penal, e inexistindo qualquer comprovante de transferência bancária, apreensão de entorpecentes ou outro elemento material capaz de vincular a paciente à mercancia ou ao financiamento da organização criminosa.

Sob outro viés, sustentam a ilegalidade na negativa de concessão da
prisão domiciliar
, uma vez que a paciente é genitora de
três crianças menores de doze anos de idade
, não havendo nos autos prova de que o crime imputado tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, tampouco contra os próprios filhos, circunstâncias que, à luz do
HC
Coletivo n. 143.641/STF e do art. 318, inciso V, do CPP, imporiam a
substituição da custódia pela modalidade domiciliar
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se, em sede
liminar
, a
revogação da prisão preventiva
, com extensão dos efeitos à fase acusatória inaugurada pela denúncia, e a consequente expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura; e, subsidiariamente, a concessão de
prisão domiciliar
com monitoramento eletrônico, nos termos dos arts. 318, incisos V e VI, e 319, incisos III e IX, do CPP.
No mérito
, requer-se a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem vindicada.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 365201887 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
365486878)
, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 366973466.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 371287383).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023353-69.2025.8.11.0015, a d. autoridade policial representou pela
decretação da prisão preventiva
da paciente
GRACIANE ROCHA DA SILVA
e de outros investigados, à conta de indícios de seu envolvimento com os crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
e
organização criminosa
(Operação
Ruptura
).

As investigações tiveram início a partir da extração de dados armazenados no aparelho telefônico de
Raimundo Nonato Félix Dantas
, porquanto os dados coligidos indicaram, em tese, a atuação da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
” na região, evidenciando estrutura hierarquizada e funcionalmente organizada; bem como a existência de controle financeiro sistematizado, rede estruturada de distribuição de entorpecentes, cadastro interno de integrantes, movimentações financeiras compatíveis com atividades ilícitas, organograma disciplinar, articulação com lojistas vinculados, estratégias de expansão territorial, protocolos de segurança operacional, uso de linguagem cifrada e mecanismos próprios de controle de estoque e contabilidade, tudo a revelar um
aparato criminoso dotado de significativa organização e capacidade operacional
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos n. 1000725-36.2026.8.11.0015, nos quais o i. Ministério Público ofereceu
denúncia
em desfavor de
GRACIANE
e outros 14 (catorze) investigados.

Colhe-se da denúncia que a organização criminosa “
Comando Vermelho
” integrada pelos denunciados operava na região norte de Mato Grosso mediante estrutura hierárquica bem definida, tendo sido identificadas as funções de

liderança
, exercida por
Arildo Florêncio Guilhermi
(vulgo “
Nene
”, “
Adrenalina
”) e
Jady Gonçalves Bernardino
(vulgo “
Nairoby
”), responsáveis pelo fornecimento de entorpecentes aos demais integrantes, coordenação da distribuição, definição dos valores de comercialização, controle de pagamentos e gerenciamento da rede de “lojistas”; de
gerência operacional e disciplina
,
exercida por
Raimundo Nonato Félix Dantas
(vulgo “
TK
”, “
Gago
”), responsável por intermediar ordens superiores, coordenar lojistas, repassar determinações e gerenciar a circulação de entorpecentes e valores ilícitos, além de aplicar punições internas; e de
gerência financeira
, exercida por
Denise dos Santos
(vulgo “
Japa
”), responsável pelo recebimento das “peitas” (taxas cobradas dos lojistas) e pela gestão da contabilidade bancária do grupo.

Além disso, foi identificado um
setor de disciplina
, integrado por
Elonira Romana dos Santos
(vulgo “
Fé
”, “
Eloá
”) e
Werllyson Ferreira Goes
(vulgo “
2B
”, “
Maranhão
”), responsáveis pela aplicação de sanções internas e controle disciplinar dos membros; além de um
grupo de lojistas
, integrantes responsáveis pela comercialização direta de entorpecentes ao consumidor final, constituindo a base da cadeia de distribuição, com obrigação de pagar a denominada “taxa do comando” (“peita” ou “camisa”) à organização.

No contexto dessa estrutura criminosa, a paciente
GRACIANE
foi identificada e
denunciada
pelo GAECO como integrante da organização criminosa “
Comando Vermelho
”, incursa tanto nas sanções do
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
(integração à organização criminosa armada) e do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico ilícito de entorpecentes).

Conforme a denúncia, em datas não precisadas, mas até o dia 10 de dezembro de 2025, em diversos locais e especialmente nos municípios de Nova Bandeirantes/MT e Nova Monte Verde/MT, a paciente
GRACIANE
, em conjunto com os demais denunciados,
promoveu e integrou organização criminosa armada conhecida como “Comando Vermelho”
, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais com penas superiores a 4 (quatro) anos.

Consta ainda da prefacial acusatória que, em datas não precisas, mas certo de que até o dia 10 de dezembro de 2025, em diversos locais e especialmente nos municípios de Nova Bandeirantes/MT e Nova Monte Verde/MT, a paciente
GRACIANE
, em conjunto com outros denunciados,
vendia, expunha à venda, oferecia, tinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes com finalidade de venda a terceiros
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia individualiza a conduta da paciente com base na análise das conversas extraídas do aparelho celular de
Raimundo Nonato Félix Dantas
, identificando-a como “
lojista
” da organização criminosa, com atuação voltada à comercialização direta de entorpecentes, ensejo em que se destaca a intenção da paciente, em conversas com
Raimundo
, de adquirir drogas para revenda, tendo
GRACIANE
ainda proposto o estabelecimento de “sociedade” para o tráfico de drogas.

Feita essa contextualização, acerca da constrição cautelar, em
01/12/2025
o d. juízo singular decretou a
prisão preventiva
de 15 (quinze) investigados, dentre eles a paciente
GRACIANE
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo processada [
tráfico de drogas e integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A
prova da materialidade
dos crimes de tráfico de drogas e de integração à organização criminosa está demonstrada pelos Relatórios Policiais, pelo Relatório Técnico de Análise e Extração de Dados de Aparelho Telefônico referente ao IP n. 58.4.2025.34374/DPJC/NB/MT, pelas diligências realizadas
in loco
, pelas fotografias e demais documentos carreados aos autos. Já os indícios de autoria em relação à paciente são
robustos e individualizados
: a
atuação de
GRACIANE
na função de “
lojista
” foi demonstrada a partir da análise das conversas extraídas do aparelho celular de
Raimundo
, identificado como gerente do eixo criminoso atuante nas cidades de Nova Bandeirantes/MT e Nova Monte Verde/MT.

Nos diálogos transcritos no Relatório Técnico de Análise e Extração de Dados, a paciente manifesta intenção de adquirir “pelo menos meio quilo” de entorpecentes para revenda; demonstra conhecimento aprofundado sobre os preços praticados no mercado ilícito local (“
dezesseis reais o grama
”, “
cinquenta reais o grama do Skunk
”); discute a dinâmica de distribuição e lucratividade do narcotráfico; e propõe a formalização de uma “sociedade” com
Raimundo
para a comercialização de drogas, oferecendo-se para atuar como “corredora”.

Esses elementos, analisados em conjunto e no contexto da investigação, revelam,
a priori
, não uma cogitação abstrata e isolada, mas a inserção da paciente na cadeia de distribuição da facção criminosa, com conhecimento operacional detalhado e disposição concreta para a prática do tráfico de entorpecentes.

Não ignoro, nesse ponto, que os d. impetrantes sustentam que as conversas revelariam, no máximo, uma
intenção futura e condicionada de comercializar entorpecentes
, sem qualquer ato executório, o que configuraria
cogitação impunível
; ensejo em que argumentam que a paciente afirmou estar “
lisa, lisa, lisa
”, dependendo do dinheiro proveniente da venda lícita de roupas, e aduzem que ela teria condicionado a aquisição de drogas à obtenção de recursos que não possuía.

Sem embargo da pertinência acadêmica da distinção entre atos preparatórios e atos executórios no âmbito do direito penal material,
a tese
não comporta exame aprofundado na via estreita do
habeas corpus
.

Isso porque o remédio constitucional é ação de cognição sumária que reclama prova pré-constituída, sendo
vedada
a dilação probatória e a valoração do conjunto fático-probatório. A discussão sobre se os diálogos transcritos configuram indício suficiente de autoria do crime de tráfico de drogas ou mero ato preparatório impunível demanda
análise contextualizada de todo o acervo probatório
,

o que é
incompatível
com o rito do
writ
, devendo ser objeto, no momento oportuno, da devida
instrução criminal
, perante o d. juízo natural da causa e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
da paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
GRACIANE
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] No tocante à representada
GRACIANE ROCHA DA SILVA
, os documentos apontam para
seu possível envolvimento como “lojista”, ainda que estivesse submetida a medidas cautelares diversas da prisão
. As extrações telemáticas sugerem que
a referida investigada teria mantido diálogos com um indivíduo identificado como “Raimundo”, nos quais se discutem remessas de drogas e lucros obtidos com a comercialização
. Em certo trecho,
a investigada teria proposto a formalização de uma espécie de “sociedade” voltada à traficância
(Id. 212080546 – Págs. 26/27).
Antecedentes
: i) Ação Penal n° 1000394-54.2025.8.11.0091 –
denunciada pela prática do crime previsto(s) no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006
.

[...] A investigação em comento é extensa e minuciosa, repleta de informações que, de forma crucial, foram obtidas legalmente por intermédio de técnicas especiais de investigação. Não é para menos,
está-se diante de investigações que buscam identificar e ao menos refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modos violentos de manutenção da hegemonia são noticiados regularmente nos mais diversos meios de comunicação
.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros (atualmente cerca de 30 mil pessoas envolvidas) e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste
.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela pugnadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que
os alvos são apontados como os principais líderes da organização criminosa e seus familiares, que atuam em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, todos peças que se demonstram fundamentais na continuidade das práticas criminosas, pertencentes ao mais elevado escalão da estrutura criminosa.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso,
o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa, é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas
.

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado
.
A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza de impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstra elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal
.

Cediço que
organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação
.

[...] Contudo, impende destacar que
a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos
. Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a segurança pública em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes tecnicamente primários integram organização criminosa de notável estrutura e atuação neste Estado.

[...] Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da referida organização, na prática de diversos crimes, mormente furto qualificado e lavagem de capitais com várias movimentações, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa
. Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão.
Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário
.

[...] Nesta ordem de ideias,
não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de eventuais testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa
.

[...] Sobre a
contemporaneidade
, à luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal,
como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada
. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também
a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação
.

[...] Por derradeiro,
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto
.

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial e, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados

[...]”.

(Decisão de ID 216608819 – autos n. 1029353-69.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como na hipótese (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Consoante se extrai dos autos, o
periculum libertatis
se encontra demonstrado pela
necessidade de garantia da ordem pública
, evidenciada pela
gravidade concreta das condutas investigadas
, pela
estrutura hierarquizada da organização criminosa
, pela
divisão funcional de tarefas entre seus integrantes
, pela
coordenação de atividades de distribuição de entorpecentes
e pela
atuação direta da paciente como “lojista”
, responsável pela comercialização varejista das substâncias ilícitas.

Trata-se de conjuntura em que a
gravidade concreta
decorre, a uma, da
própria estrutura organizacional da facção criminosa
, de sua
capacidade de intimidação difusa
, de seu
poder de corrupção de agentes públicos
e de sua
aptidão para perpetuar práticas delitivas graves
, comprometendo a paz social e a segurança pública em toda a região; e, a duas, das
condutas delitivas supostamente perpetradas pela paciente
, identificada como
integrante
de estrutura criminosa organizada, hierarquizada e armada, ocupando posição de “
lojista”
com
livre comunicação mantida com

lideranças
e
autorização para operar em mais de um município
.

Consoante bem delineado pelo d. juízo
a quo
, é medida de rigor a
cessação das atividades criminosas perpetradas pela organização criminosa
e a
retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas
, conjuntura em que eventual liberdade da paciente representaria
risco concreto de retomada das atividades ilícitas
, considerando sua
função de braço operacional da liderança faccionária
, bem como de
intimidação de eventuais vítimas e testemunhas
, comprometendo a efetividade da persecução penal.

Sob outro viés, o exame da legalidade da prisão preventiva imposta à paciente deve também considerar um dado fático de inegável relevância jurídica que, curiosamente, não recebeu o tratamento adequado na petição inicial:
GRACIANE
se encontra em condição de
foragida
desde
10/12/2025
, data em que foram deflagradas as medidas cautelares da Operação
Ruptura
,
não tendo sido localizada para o cumprimento do mandado de prisão preventiva decretado em 01/12/2025
. Esta condição persiste até o momento da impetração do presente
writ
, conforme expressamente consignado na denúncia oferecida em
04/05/2026
, que qualifica a paciente como “
atualmente foragida
”.

Diante desse cenário, deve-se reconhecer que
a fuga do distrito da culpa constitui fundamento autônomo, concreto e contemporâneo para a manutenção da prisão preventiva
, com base na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal. Trata-se de fato superveniente ao decreto prisional, ocorrido precisamente no momento em que a paciente deveria ter se apresentado para o cumprimento do mandado, e que demonstra, de forma inequívoca, o propósito de frustrar a atuação do Estado na persecução penal.

Nessa linha intelectiva, relembro que, conforme o Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Não bastasse,
risco de reiteração delitiva
, fundamento autônomo para a decretação e manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, encontra-se concretamente demonstrado nos autos pela existência da Ação Penal n. 1000394-54.2025.8.11.0091, em trâmite na Comarca de Nova Bandeirantes/MT, na qual a paciente
GRACIANE
já figura como ré pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
[tráfico de drogas praticado nas proximidades de estabelecimentos de ensino ou nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de hospitais ou postos de saúde, de logradouros que se destinem ao uso por menores de dezoito anos ou em locais de maior vulnerabilidade].

Cuida-se, portanto, de paciente que já responde a outra ação penal à conta de seu suposto envolvimento com a
mercancia ilícita de entorpecentes
, o que demonstra um padrão de conduta e evidencia que a prática do narcotráfico, aparentemente, não é episódio isolado em sua trajetória, mas
atividade habitual e reiterada
. Outrossim, a conjugação da ação penal anterior por tráfico de drogas com a imputação de integração à organização criminosa “
Comando Vermelho
” na presente ação penal revela um
quadro de envolvimento progressivo e aprofundado com a criminalidade organizada voltada ao tráfico de entorpecentes
.

O Enunciado Orientativo n. 6 desta eg. Corte de Justiça é diretamente aplicável: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ademais, não se pode deixar de observar que, conforme alinhavado pelo d. juízo singular na decisão constritiva, o envolvimento da paciente com os delitos sob apuração ainda se deu enquanto
GRACIANE

estava submetida a medidas cautelares diversas da prisão
, consoante se vê do APFD n. 1002228-29.2024.8.11.0091, que deu azo à deflagração da Ação Penal n. 1000394-54.2025.8.11.0091, e no bojo do qual, em sede de
audiência de custódia
realizada em
12/11/2024
,

foi agraciada com a
liberdade provisória
, condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares diversas
; cuja
ineficácia
em vista da periculosidade social concreta da paciente, portanto, ressai suficientemente demonstrada no caso concreto.

Sob outra vertente, os d. impetrantes sustentam que as conversas que alicerçam a investigação datam de
fevereiro e março de 2025
, e que o hiato temporal superior a doze meses entre os elementos indiciários e o decreto prisional, sem a superveniência de fatos novos, descaracterizaria o
periculum libertatis
exigido pelo art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Todavia,
razão não lhes assiste
.

Afinal, a exegese do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a contemporaneidade exigida pela norma diz respeito à
atualidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva
— isto é, à persistência do risco que justifica a medida —, e não ao momento isolado da prática dos fatos criminosos investigados. Em outras palavras, o que deve ser contemporâneo não é o crime, mas o
perigo decorrente da liberdade do investigado
.

E, no caso concreto,
a contemporaneidade do risco está demonstrada por múltiplos elementos que se reforçam mutuamente
: os crimes imputados à paciente — organização criminosa (art. 2º da Lei n.º 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) — são
delitos de

natureza permanente
, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto perdurar a situação antijurídica; a investigação
não se limitou
às conversas de fevereiro e março de 2025, porquanto as diligências foram aprofundadas por meio de relatórios investigativos sucessivos, diligências em campo, cruzamento de dados financeiros, análise de vínculos entre os investigados e novas extrações de dados autorizadas judicialmente, conjuntura em que o Relatório Técnico de Análise e Extração de Dados, que constitui o substrato probatório central da denúncia, foi produzido ao longo de meses de investigação, não se restringindo às conversas inicialmente identificadas; ademais, a
condição de foragida da paciente
é, em si mesma, um fato novo e contemporâneo que justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, o argumento de que não haveria falar em risco à instrução criminal, em vista do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e a extração dos dados telemáticos,
não comporta acolhimento
. Afinal, a instrução criminal na Ação Penal n. 1000725-36.2026.8.11.0015 está em seu início, tendo a denúncia sido recebida apenas em
04/05/2026
. A fase investigatória pode ter se encerrado, mas a instrução processual — com a oitiva de testemunhas, o interrogatório dos réus e a produção de provas em contraditório —
sequer foi iniciada
.

Nessa conjuntura, a manutenção da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal permanece
plenamente justificada
, especialmente considerando que a organização criminosa investigada possui mecanismos internos de intimidação e controle disciplinar de seus membros, conforme demonstrado pelas conversas extraídas do celular de
Raimundo
, que revelam a existência de um grupo denominado “futebol”, integrado por membros responsáveis pela “
disciplina
” da facção, utilizado para deliberar sobre sanções internas e medidas coercitivas contra aqueles que descumprissem ordens da organização ou colaborassem com as autoridades.

Por conseguinte, ao contrário do arrazoado pela i. defesa, estou convencido de que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da almejada prisão domiciliar

Examinadas e afastadas as teses relativas à legalidade da prisão preventiva, passa-se ao exame do pedido subsidiário de substituição da custódia cautelar por
prisão domiciliar
, formulado com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal e no HC Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal.

Nessa quadra, os d. impetrantes sustentam que a paciente é
mãe solo de três crianças menores de doze anos de idade
— certidões de nascimento acostadas aos autos sob o ID 365201890 e ss.) —, que dependem de seus cuidados materiais e afetivos, e que o crime a ela imputado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco foi praticado contra os próprios filhos, circunstâncias que, à luz do precedente do Supremo Tribunal Federal, imporiam a substituição da custódia pela modalidade domiciliar.

O pedido, todavia,
não comporta acolhimento
.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar
,
desde que
:

I - não tenha cometido crime com
violência ou grave ameaça a pessoa
;

II - não tenha cometido o crime
contra seu filho ou dependente
.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Entretanto, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Nesse sentido já decidiu expressamente a c. Corte Cidadã, ao que se vê do seguinte julgado:

“[...] 3.
A separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente
, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318- A e 318-B no Código de Processo Penal. 4.
A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei
. Com efeito,
naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária
”.

(HC 550.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020). — Destaquei.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora os d. impetrantes entendam ser de rigor a colocação da paciente em regime de
custódia domiciliar
, não se descuida que
a paciente
não é investigada pela prática de delito comum de tráfico de drogas
, mas, sim, por sua
inserção em organização criminosa estruturada
, com hierarquia definida, divisão funcional de tarefas e atuação coordenada para a prática de crimes graves; atuando, inclusive, como
intermediária
e
braço operacional
do grupo, na condição de “
lojista
”.

Nesse contexto, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
não se mostra compatível com o princípio da proteção integral da criança
, uma vez que manteria os menores em contato direto com a estrutura operacional da organização criminosa, expondo-o a ambiente deletério para seu desenvolvimento saudável e para sua formação moral. A convivência familiar, valor constitucional de inegável relevância, deve ser ponderada com outros princípios igualmente relevantes, notadamente
a proteção da criança contra a exposição a práticas criminosas
e
a necessidade de interrupção das atividades da organização criminosa
.

Ademais, a existência da Ação Penal n. 1000394-54.2025.8.11.0091, na qual a paciente já responde pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento de pena (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), é elemento adicional que
reforça a inadequação da prisão domiciliar no caso concreto
.

Isso porque a prisão domiciliar, como medida cautelar substitutiva da prisão preventiva, pressupõe que o investigado apresente condições pessoais e sociais compatíveis com o cumprimento da medida em ambiente doméstico, sem risco de continuidade da atividade criminosa. No caso da paciente, a existência de ação penal anterior por crime idêntico ao ora imputado demonstra que
o ambiente doméstico não constitui barreira eficaz à prática do tráfico de drogas
— ao contrário, pode facilitar a retomada da atividade ilícita, especialmente considerando que a paciente já demonstrou, pela condição de
foragida
, que não pretende se submeter voluntariamente ao controle judicial.

Cuida-se de cenário, portanto, em que não podem ser ignoradas as
circunstâncias concretas das condutas criminosas, em tese, praticadas pela paciente
, as quais bem demonstram a
excepcionalidade do caso
, circunstâncias que põem em xeque o
melhor interesse de seus filhos
— cuja situação, ademais, até onde se vê dos autos,
não foi precisada
, porquanto não há qualquer informação sobre quem está cuidando das crianças, em se tratando de
paciente foragida desde dezembro de 2025
, inexistindo elementos que indiquem, de maneira concreta, situação de vulnerabilidade, risco ou desamparo.

Estou convencido, portanto, de que assiste razão ao d. juízo singular

ao assinalar que
não é automática
a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar, quando comprovada a maternidade de filhos menores, de forma que, observadas as
circunstâncias do caso
,
não é o caso de deferimento da benesse
, ao menos não neste momento processual, possibilitada ao d. juízo
a quo
, é claro, eventual revisão de seu entendimento a partir de eventuais fatos novos, notadamente da realização de estudo psicossocial capaz de avaliar as condições em que se encontram os infantes.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GRACIANE ROCHA DA SILVA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026